Tribunal: TCU
Processo: 022.073/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1080/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 039.922/2020-0

Inteiro teor:
Acórdão 1454/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação ao Departamento Nacional de Transportes Terrestres, expedida por intermédio do Acórdão 1080/2023-TCU-Plenário (peça 3), no âmbito do TC Processo 039.922/2020-0 , que tratou de monitoramento das determinações deliberadas no Acórdão 413/2020-TCU-Plenário (TC Processo 006.374/2014-0 , que tratou de auditoria no BR Legal em RO e AC). Considerando que, por ocasião do monitoramento apreciado por meio do Acórdão 1080/2023-TCU-Plenário , evidenciou-se, quanto aos valores pagos pelo Dnit relativamente ao Contrato 302/2013, que a Autarquia havia adotado providências iniciais destinadas à obtenção dos valores pagos indevidamente, inobstante não tenha havido então a conclusão da referida apuração, tendo-se determinado que a Autarquia fizesse incluir nos próximos relatórios anuais de gestão informação destacada àquele respeito; Considerando a informação contida no Relatório de Gestão do Dnit do exercício de 2023 (peça 6, p. 171), verifica-se o cumprimento da determinação exarada no item 1.6.1 do Acórdão 1080/2023-TCU-Plenário , havendo notícias da emissão de Guia de Recolhimento da União - GRU (SEI! no 16548270), no montante de R$ 220.678,58, em desfavor da empresa Três Irmãos Engenharia, cuja notificação teria sido efetivada em 11/1/2024 (SEI no 16746998); Considerando, dessa forma, que a Autarquia atendeu a deliberação em tela no tocante ao relatório de gestão de 2023, evidenciando-se mais uma etapa do processo de recuperação dos valores em tela, inobstante deva esta Corte persistir no acompanhamento da recuperação dos mencionados valores; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 7-8), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante no item 1.6.1 do Acórdão 1080/2023-TCU-Plenário ; e b) informar ao Departamento Nacional de Transportes Terrestres deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 022.073/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. Ordenar que a AudRodoviaAviação continue a realização do presente Monitoramento, no âmbito dos presentes autos, avaliando-se a ocorrência do efetivo recolhimento dos recursos em tela ou as circunstâncias para sua não ocorrência.